Tribunal: TJPA
Processo: 0003162-41.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0003162-41.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: FERNANDO QUEIROZ DE FREITAS (ADVOGADA DEBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA OAB/PA Nº 20.219)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. CRIMES HEDIONDOS. DELITOS COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que o apenado foi condenado pela prática de crimes hediondos antes da vigência da Lei nº 11.464/2007, deve ser aplicado para os mencionados delitos a exigência de cumprimento de 1/6 (um sexto) de pena à título de cálculo da pena para progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, eis que é vedado a retroatividade de situação mais gravosa ao réu.
2. Agravo em Execução Penal conhecido e provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

11ª Sessão por Videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quinze de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003162-41.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: FERNANDO QUEIROZ DE FREITAS (ADVOGADA DEBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA OAB/PA Nº 20.219)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado
Fernando Queiroz de Freitas
, por intermédio da advogada Débora Dayse Castro de Sousa, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena.

A defesa pleiteia a reforma da decisão, sob o argumento de equívoco no cálculo de pena para progressão de regime, sustentando que duas das três condenações pela prática de crimes hediondos que apenado possui em seu desfavor foram praticadas antes da vigência da Lei nº 11.464/2007 e, portanto, deve ser considerado para efeito de cálculo da pena a fração de 1/6 (um sexto).

Por esses motivos, requer
¿seja conhecido e provido o presente recurso, para, que seja refeito o cálculo da pena com a utilização da regra vigente a época do fato, 1/6 da pena, tendo em vista a justificativa apresentada e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por ser medida de JUSTIÇA¿.

Junta documentos.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida (fl. 12).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e
¿provimento, no sentido de ser considera a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, relacionada ao delito previsto do artigo 157, §3º do CPB¿.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003162-41.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: FERNANDO QUEIROZ DE FREITAS (ADVOGADA DEBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA OAB/PA Nº 20.219)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

A controvérsia cinge-se em perquirir qual critério temporal deve ser aplicado para fins de progressão de regime, uma vez que no atestado de pena consta 3/5 (três quintos) e o agravante pugna pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) nos crimes praticados antes da Lei nº 11.464/2007, vale dizer, de homicídio qualificado (processo nº 0013858-56.1998.8.14.0401) e latrocínio (processo nº 0000287-25.2003.8.14.0201).

De início, revela ressaltar que a Lei nº 11.464/2007 e a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) trouxeram novas regras acerca da progressão de regime, competindo ao Juízo da Vara de Execução a análise de qual legislação é mais benéfica ao apenado, à luz do princípio da retroatividade benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição Federal e artigo 2º, § único, do Código Penal.

Fixada tal premissa, anoto que
assiste razão à defesa
.

Digo isso pois, o atestado de pena evidencia que o agravante ostenta 03 condenações em seu desfavor, como incurso nos crimes tipificados no artigo 121, §2º e 129, ambos do Código Penal (processo nº 0013858-56.1998.8.14.0401); artigo 157, §3º do Código Penal (processo nº 0000287-25.2003.8.14.0201) e artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (processo nº 0001597-41.2013.8.14.0015).

Ocorre que os delitos de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, do CP) e de latrocínio (artigo 157, §3º, da CP), em que pese ostentarem caráter hediondo, foram perpetrados, respectivamente, em 23/11/1998 e 12/02/2002, isto é, antes da vigência da Lei nº 11.464/2007, a qual operou verdadeira
novatio legis in pejus
ao estabelecer que a progressão de regime, no caso de crimes hediondos, seja aplicada em 2/5 (se primário) ou 3/5 (se reincidente).

Nesse caso, deve incidir a Súmula nº 471 do Superior Tribunal de Justiça:
¿Os condenados a crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei n 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.¿

Nessa mesma linha de intelecção, já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:
¿PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 8.072/90 DECLARADA PELA SUPREMA CORTE. DELITO COMETIDO ANTES DA NOVEL LEGISLAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.464/2007. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, XL DA CF/88). ANÁLISE DO REQUISITO OBJETIVO COM BASE NO ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO PACIENTE AO EXAME CRIMINOLÓGICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ESPECIFICIDADE DEMONSTRADA. SÚMULA 439/STJ. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 82.959/SP, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, permitindo a progressão de regime aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado.
2. A Lei n. 11.464/2007, introduzindo nova redação ao § 2º do art.2º da Lei dos Crimes Hediondos, estabeleceu lapso mais gravoso à modificação do regime de cumprimento da pena, não podendo, assim, ser aplicada aos crimes praticados antes da sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lex gravior, albergado constitucionalmente (art. 5º, LX, da CF). 3. O art. 112 da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei n.10.792/2003, estabelece que o sentenciado que cumprir 1/6 (um sexto) da pena no modo anterior e apresentar bom comportamento carcerário, comprovado por atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional, terá direito à progressão de regime.
4. A prescindibilidade de sujeição do apenado à inspeção técnica pode ser afastada em decisão que evidencie, com amparo nas peculiaridades do caso concreto, a necessidade de uma melhor análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, como observado na hipótese. 5. In casu, fundamentou-se, com base em dados concretos da situação versada, a ausência do requisito subjetivo, o que impede o restabelecimento do regime semiaberto concedido pelo Juízo das Execuções. Súmula 439/STJ. 6. Habeas corpus concedido em parte somente para afastar a necessidade do cumprimento de mais de 1/6 da sanção para fins de progressão de regime, permanecendo, contudo, inalterado o decisum no ponto em que asseverou a imprescindibilidade de sujeição do paciente ao exame criminológico, como forma de se aferir o mérito pessoal à concessão de benefícios em sede de execução da pena, recomendando-se a regressão prisional ao modo fechado, nos termos do voto condutor do aresto impetrado.¿ (HC 154.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 13/12/2010)¿.

Dessa forma, considerando que tanto o delito de homicídio qualificado (processo nº 0013858-56.1998.8.14.0401), quanto o crime de latrocínio (processo nº 0000287-25.2003.8.14.0201) foram cometidos antes da entrada em vigor da norma mais gravosa (Lei nº 11.464/2007), deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) à título de cálculo para progressão de regime.

De outra banda, deve ser mantido, nos termos da certidão de atestado de pena, a fração de 3/5 (três quintos) para efeito de progressão de regime prisional, em relação à pena de 07 anos de reclusão do delito de tráfico de entorpecentes, praticado na data de 13/03/2013 (processo nº 0001597-41.2013.8.14.0015), tendo em vista se tratar de delito hediondo cometido após a Lei nº 11.464/2007, além de ser reincidente à época dos fatos.

Diante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de agravo de execução para
, - mantendo o cálculo de 3/5 (três quintos) em relação à execução do processo n º 0001597-41.2013.8.14.0015 -, determinar que o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém considere a fração de 1/6 (um sexto) para efeito de cálculo para progressão de regime, em relação aos processo:

- nº 0013858-56.1998.8.14.0401, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2º do Código Penal à pena de 13 anos de reclusão;

- nº 0000287-25.2003.8.14.0201, condenado pelo crime tipificado no artigo 157, §3º, do Código Penal, à pena de 23 anos de reclusão.

É o voto.
Belém, 15 de dezembro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator